Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por Espólio de Alfredo Lopes Xavier contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença fundado em crédito oriundo de instrumento particular, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, apesar de sucessivas diligências do exequente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e o regime jurídico aplicável à prescrição intercorrente, considerando a incidência da Lei no 14.010/2020 e da Lei no 14.195/2021; (ii) estabelecer se a constrição patrimonial parcial realizada via SISBAJUD possui efeito interruptivo do prazo prescricional intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após a suspensão do processo, observando o mesmo prazo da pretensão executiva, que, no caso, é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III, do CPC sofre acréscimo do período de suspensão estabelecido pela Lei no 14.010/2020, devendo ser considerado no cômputo do termo inicial da prescrição intercorrente.
5. Findo o prazo de suspensão, o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente, independentemente de intimação específica do exequente, conforme a redação original do art. 921, § 4o, do CPC.
4. A Lei no 14.195/2021 tem aplicação imediata aos processos em curso e introduz causa expressa de interrupção da prescrição intercorrente, consistente na efetiva constrição de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, do CPC).
6. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial e de pequeno valor, constitui ato idôneo a interromper o prazo prescricional, sendo irrelevante o montante bloqueado.
7. O bloqueio de valores via SISBAJUD realizado em fevereiro de 2024 configura constrição efetiva e interrompe o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando sua contagem integral, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.
8. A existência de atos constritivos eficazes afasta a caracterização de inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
9. A sentença incorre em error in judicando ao desconsiderar o efeito interruptivo da constrição patrimonial efetivada no curso do prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que parcial, interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 2. A Lei no 14.195/2021 aplica-se imediatamente aos processos em curso, inclusive quanto às causas interruptivas da prescrição. 3. O prazo da prescrição intercorrente reinicia integralmente após o ato interruptivo. 4. A ausência de inércia do exequente afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, §§ 4o e 4o-A, e 924, V; CC, arts. 202, parágrafo único, e 206, § 5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdãos 1768571, 1907576 e 2057800.